Tribunal: TJPA
Processo: 0006029-86.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006029-86.2020.8.14.0006

APELANTE: CHRISTENSEN MELO DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0006029-86.2020.8.14.0006

ORIGEM:

VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: CHRISTENSEN MELO DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: MÁRCIO FÁBIO NUNES DA SILVA- ADVOGADO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL.
ART. 147 DO CP -
CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

NÃO PROVIMENTO
. Materialidade comprovada. Autoria demonstrada pelo depoimento da vítima e testemunha que vai ao encontro da denúncia

e
dos elementos constantes no bojo do inquérito policial e confirmadas em juízo. F
ormação da convicção judicial sobre a necessidade de responsabilização do agente, não havendo que se falar em reforma da sentença penal condenatória que deverá ser mantida em todos os seus termos.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART.345 DO CPB.
TESE REJEITADA
.
Para que ocorra o exercício arbitrário das próprias razões, o agente deve agir para satisfazer pretensão legítima ou até ilegítima, desde que neste último caso, suponha ser legítima. Aludido tipo penal exige como elementar que o criminoso tenha a convicção de estar praticando um ato pretensamente legítimo. Não é a hipótese presente. É possível depreender dos autos que o apelante, embora tentasse pegar o celular da vítima, ainda ameaçou de morte, conforme relatou a ofendida MONICA TEREZA LIMA DE BARROS.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART.65, INCISO II, ALINEA “D”, DO CPB
– PREJUDICADO
. Uma vez não ter sido provido o pedido de desclassificação para o crime tipificado no art. 345 do CPB.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 02

de outubro de 2023.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
CHRISTENSEN MELO DO NASCIMENTO
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena definitiva de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, pela prática do crime tipificado no
artigo 147, §4º, II, do Código Penal, c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/06,
posteriormente suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos.

Relatou a
denúncia (id.
14652045), que na data de 10 de novembro de 2019, na Rua B, WE-33, nº. 361, na Cidade Nova V, no município de Ananindeua, o apelante CHRISTENSEN MELO DO NASCIMENTO, ameaçou a vítima Mônica Tereza Lima Barros, sua ex-namorada, e causou danos no seu veículo.

Conforme a denúncia, o réu e a vítima se relacionaram anteriormente e estavam separados. Quando na data dos fatos, se reencontraram em uma festa de aniversário. Ocasião em que o réu tomou o aparelho celular das mãos da vítima com agressividade e correu atras dela, a ofendendo verbalmente com as seguintes textuais: “vem cá sua vagabunda, eu vou te matar, [....] eu vou pegar uma arma”. Momento no qual a vítima se escondeu, e o réu se retirou do local a pedido dos convidados. Ao sair no seu carro, o réu propositalmente colidiu-o com o veículo da vítima que estava estacionado, danificando-o. Amedrontada, a vítima procurou a polícia e registrou uma ocorrência.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 147, caput, do CPB, c/c o art. 7º, item II e art. 41 da Lei nº 11.340/06.

A Denúncia foi recebida em
3 de agosto de 2020
(id. 14652046);

Resposta à acusação (id. 14652055);

Termo e Mídia de audiência (id.14652078-14652080);

A
sentença prolatada em 24 de fevereiro de 2023 (id.
14652085), o juízo a
quo,
considerando procedente a pretensão punitiva estatal contra o apelante CHRISTENSEN MELO DO NASCIMENTO, o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 147, do CP c/c art. 7, II, da Lei nº 11.340/06.

Em
razões recursais (id.
14652088)
,
a defesa requer a reforma da sentença condenatória, absolvendo desta forma o apelante, ante a ausência de substrato probatório, e as contradições dos depoimentos da vítima e das testemunhas de acusação. Caso haja condenação, que seja desclassificado o delito descrito pela denúncia para o delito contido no art. 345 do CPB, e que seja concedido ao apelante o benefício da confissão espontânea e a redução de pena, nos termos do art. 65, Inciso III, D, do Código Penal Brasileiro.

Em
contrarrazões (
id.14652097), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta
Instância Superior
(id.
15371478
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se favoravelmente ao
conhecimento
do recurso por restarem preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
improvimento
a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos
.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

O objeto do apelo é a reforma da sentença condenatória para que o ora apelante seja absolvido sob a alegação de ausência de provas para condenação.

Tal pretensão não merece prosperar, conforme adiante se demonstrará.

No caso em tela nota-se que as provas colhidas aos autos demonstram que foi cometido o crime de ameaça por parte do ora acusado. Não há que se falar, por conseguinte, em absolvição, pois, cabe ao mesmo a responsabilidade penal pelo crime pelo qual fora condenado.

O artigo 147 do Código Penal prevê o crime de ameaça e dispõe que:

Ameaça

Art. 147
- Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Deocleciano Torrieri Guimarães (
Dicionário Técnico Jurídico. 7.ed. São Paulo: Rideel, 2005 p.74)
conceitua ameaça como:

Forma de intimidação delituosa, imposição de receio à vítima de coação, verbal ou por escrito, assinado ou não, por gesto ou por outro meio simbólico e inequívoco para perturbar lhe a vontade ou viciar-lhe o consentimento.

Para a configuração do crime de ameaça alguns requisitos básicos devem estar preenchidos. Primeiro, ela deve constituir uma promessa futura de mal injusto e grave, o que efetivamente se denota no caso dos autos, devendo, ainda, causar temor na vítima, de modo a perturbar a sua tranquilidade de espírito e causar efetivamente medo, o que também restou configurado nos autos, como se denota do depoimento prestado pela vítima, não sendo suficiente a descaracterizar o crime a mera negativa do réu.

Ressalto que para MIRABETE, a conduta típica pode ocorrer de formas diversas:

“Por palavras, escritos, gestos, desenhos, pode ser direta, indireta ou reflexa, pode ser explícita, implícita ou encoberta, pode ser condicional e à distância ou transmitida à vítima por terceiro, mas
“o importante é saber se a ameaça é idônea para influir na tranquilidade psíquica da vítima, bem jurídico protegido pelo art. 147 do CP”.
E acrescenta jurisprudência:
“Deve ser condenado pelo delito de ameaça, nos termos do art.
147
do
CP
, o agente que, de forma livre e consciente, profere palavras que caracterizam um prenúncio de mal injusto, grave e futuro, causando sobressalto e desassossego na vítima” (RJTACRIM 51/37).

Resta claro, portanto, que no presente caso tais elementos restaram sobejamente caracterizados, haja vista que a conduta praticada pelo apelante, diferentemente do alegado por sua defesa, apresenta todos os elementos configuradores do crime pelo qual fora condenado, pois restou comprovado que sua conduta causou efetivo temor e perturbou a tranquilidade de espírito da ofendida.

Ressalta-se que, ao longo da ação penal foram produzidas provas cabíveis e incontestáveis da materialidade e a autoria do crime de ameaça restando plenamente demonstrada como os depoimentos da vítima, da testemunha, da informante e as provas nos autos.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho dos depoimentos da vítima
MONICA TEREZA LIMA DE BARROS
,
in verbis: (id.
14652079):

“Que
registrou umas 4 (quatro) ocorrências contra o acusado. QUE os fatos deste processo ocorreram no aniversário do pai de uma amiga dela e quando viu o réu nem quis ficar. QUE só parabenizou o pai da amiga e foi para fora. QUE Lá fora ficou conversando com o filho do aniversariante. QUE depois de uns dois minutos o acusado foi até ela e o pediu um isqueiro, ela disse que não tinha. QUE ele puxou o celular da mão dela. QUE as pessoas foram para cima dele e conseguiram recuperar o celular. QUE o réu conseguiu se soltar e correu atrás dela. QUE ela correu para dentro da casa e saiu derrubando tudo. QUE ele disse que ia matá-la. QUE conseguiram pegar ele de novo. QUE depois o réu entrou no carro dele e bateu no carro dela.”

A testemunha
ALEXANDRE ALMEIDA FERREIRA

declarou
(id.14652079)

“QUE
estava tendo um aniversário na casa de seus pais.
QUE
a MONICA chegou, o acusado pegou o celular dela.
QUE
tiveram que segurar ele.
QUE
teve um desentendimento verbal com o acusado.
QUE

saiu para ir atrás de uma viatura.
QUE
quando chegou já tinha rolado o caso do carro dela e ele não estava mais no local.
QUE
só viu o acusado pegando o celular da vítima.
QUE
não achou a viatura.
QUE
conhece o acusado desde a infância.
QUE
foi a primeira vez que presenciou o réu ser violento.
QUE
discutiu com o acusado por estar fazendo confusão na casa dos seus pais.
QUE
o acusado ofendeu a vítima.
QUE
quando o acusado pegou o celular da vítima, ela foi pra cima dele pra tentar pegar o celular.
QUE
as pessoas foram pra cima dele pegar o celular.
QUE
o acusado gritou com a irmã da testemunha e ele não gostou, por isso discutiu com o acusado
.”

Em seu interrogatório o acusado
CHRISTENSEN MELO DO NASCIMENTO JUNIOR declarou:(id.
14652080)

“QUE negou que tenha ameaçado a vítima; QUE s
omente pegou o celular da mão dela, pois o celular é dele, inclusive tem nota fiscal. QUE ela o xingou dizendo que era corno, por isso falou que ia pegar o celular e disse que já que era corno que o outro comprasse um celular pra ela. QUE ele havia sido convidado para o aniversário e ela não. QUE o pessoal pediu pra ela se retirar. QUE ele foi fumar um cigarro e ela também foi, foi aí que ela o xingou. QUE ela se sentou em uma mesa e colocou o celular em cima da mesa, então ele pegou o celular de cima da mesa.... Que Trabalhava em uma pousada de segurança. QUE a vítima tinha ciúmes, pois no trabalho dele lidava com mulheres. QUE o carro que ela estava era do amante dela. QUE descobriram depois, através da Ione, amiga dela. QUE chegou primeiro na festa e ela foi atrás.”

Muito embora a defesa alegue contradição nas declarações prestadas em juízo, em observância aos depoimentos colhidos observo que a ofendida foi contundente que o acusado correu atrás dela em tom ameaçador, falando “eu vou te matar”, relato este também declarado em delegacia, conforme seus termos. (id.14652042)

A testemunha compromissada ratificou as declarações prestadas pela vítima.
Portanto, há elementos sólidos que fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Ademais, cediço é o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra

da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima em Juízo vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

Assim, tenho como comprovada a conduta do réu, ora apelante, não havendo como dar provimento ao apelo, pois o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, devendo a condenação ser mantida.

DA DECLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES

Neste capítulo a defesa pleiteia como tese secundária, consistente na desclassificação do crime de ameaça para o de exercício arbitrário das próprias razões, sob alegação de que o réu apenas pegou o celular da mão da vítima, tendo em vista ser proprietário do aparelho, inclusive tendo nota fiscal.

Exercício arbitrário das próprias razões

Art. 345 - Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência
.

"104. Classificação: trata-se de crime comum (aquele que pode ser
cometido

por

qualquer

pessoa);

formal

(que

não

exige,

para

sua
consumação, resultado naturalístico, consistente na efetiva satisfação da pretensão). Há posição em sentido contrário, considerando material a infração penal, necessitando, para a consumação, que o agente satisfaça pretensão.” (NUCCI, GUILHERME de Souza. Código Penal Comentado. Ed. Revista atualizada e reformulada. Forense: Rio de Janeiro, 2020, item 104.).

Entendo mais uma vez não merecer acolhimento o referido pleito.

Para que ocorra o exercício arbitrário das próprias razões, o agente deve agir para satisfazer pretensão legítima ou até ilegítima, desde que neste último caso, suponha ser legítima. Aludido tipo penal exige como elementar que o criminoso tenha a convicção de estar praticando um ato pretensamente legítimo. Não é a hipótese presente.

É possível depreender dos autos que o apelante, embora tentasse pegar o celular da vítima, ainda ameaçou de morte, conforme relatou a vítima MONICA TEREZA LIMA DE BARROS.

Assim, existindo a ameaça à vítima, consumado está o delito, inviabilizando sua desclassificação para o crime tipificado no art.345, do CPB.

QUANTO A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ART.65, INCISO III, ALÍNE “d”, DO CPB

Por fim, quanto ao pedido da aplicação da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da pena, encontra-se prejudicado, uma vez não ter sido provido o pedido de desclassificação para o crime tipificado no art. 345 do CPB.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante
, mantendo os termos da sentença
.

É como voto.

Belém/PA, 02

de outubro de 2023.

DESA
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 11/10/2023